Tribunal: STF
Processo: Rcl 67236
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-10
Data de publicação: 2024-04-10

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada por Prevent Senior Private Operadora de Saúde Ltda., contra decisão proferida pelo Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região (Reclamação Trabalhista 1001119-18.2022.5.02.0069), que teria violado a decisão desta CORTE proferida nos autos da ADPF 324, Rel. Min. ROBERTO BARROSO; ADC 48, Rel. Min. ROBERTO BARROSO; ADIs 3.961, Rel. Min. ROSA WEBER e 5.625, Rel. Min. EDSON FACHIN, Redator do acórdão Min. NUNES MARQUES; bem como o Tema 725 da Repercussão Geral, RE 958.252, Rel. Min. LUIZ FUX.



    Na inicial, a parte autora expõe as seguintes alegações de fato e de direito (eDoc. 1):



    “5. Trata-se de uma reclamatória trabalhista ajuizada por Walter Correa de Souza Neto contra a Prevent Senior Private Operadora de Saúde LTDA., processo n.º 1001119-18.2022.5.02.0069, originária da 69ª Vara do Trabalho de São Paulo/SP. Na reclamatória, o beneficiário pretendeu fosse reconhecido o vínculo de emprego entre as partes, pelo período de 1º.2.2013 a 28.2.2021, diante do desempenho da função de médico plantonista. 



    6. Em contestação aos pedidos, foi esclarecido que o beneficiário nunca foi contratado como empregado nos termos do art. 3º da CLT, mas sim como prestador de serviços autônomo (médico), para exercer a função de médico plantonista por meio de uma pessoa jurídica constituída (PW MEDICAL SERVIÇOS MÉDICOS LTDA).



    7. A sociedade era composta entre o beneficiário e outro profissional médico (Dr. Pedro Benedito Batista Junior), e ambos atuavam como médicos autônomos nos atendimentos aos beneficiários da empresa ora reclamante e de tantas outras empresas contratantes dos seus serviços.



    8. A empresa de serviços médicos não se limitava às áreas de atuação do beneficiário e de seu sócio à época. A PW MEDICAL oferecia os serviços de diversos profissionais médicos de diferentes especialidades, assim como serviços de remoção por ambulância e outros serviços para diversos tomadores, os quais eram realizados em unidades hospitalares independentes da reclamante. 



    [...]



    18. Embora a ausência de elementos claros que caracterizem um vínculo de emprego, em 28.9.2023, a sentença prolatada entendeu presentes os requisitos previstos nos artigos 2º e 3º da CLT e, portanto, declarou a existência de um contrato de vínculo empregatício entre as partes.



    [...]



    20. A empresa reclamante, então, interpôs recurso ordinário (DOC. 3) sustentando a violação a dispositivos de Lei Federal e da Constituição, amparado em precedentes vinculantes desta Suprema Corte (RE 958.252 e ADPF 324), estando pendente de apreciação e julgamento pelo TRT da 2ª Região (DOC. 4).



    [...]



    28. Por essa premissa, o contexto jurídico dos autos não pode ser interpretado como configuração de subordinação jurídica. No máximo, poderia ser considerado o conceito de subordinação estrutural, que, segundo a interpretação da parte, não é aplicável. 



    [...]



    35. Portanto, ao indevidamente reconhecer o vínculo de emprego, a decisão proferida pelo 69ª VT de São Paulo/SP afrontou os precedentes vinculantes da Suprema Corte, quanto aos julgados da ADC 48, ADIs 3.961 e 5.625, APDF 324 e RE 958.252 (Tema 725 da Repercussão Geral) no que tange à relação jurídica de natureza cível empresarial entre o beneficiário e a empresa ora reclamante.”



    Ao final, requer “seja julgado procedente o pedido formulado nesta Reclamação Constitucional, a fim de que seja cassada a decisão impugnada, dado o manifesto desrespeito às teses firmadas no julgamento da ADPF 324, da ADC 48, das ADIs 3.991 e 5.625 e do RE 958.252 (Tema 725 – Tabela de Repercussão Geral) ”.



    É o relatório. Decido. 



    A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    (...)



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;



    (...)



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.”



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;”



    Os parâmetros invocados são os definidos no julgamento da ADPF 324, Rel. Min. ROBERTO BARROSO; da ADC 48, Rel. Min. ROBERTO BARROSO; das ADIs 3961, Rel. Min. ROSA WEBER e 5625, Rel. Min. EDSON FACHIN, Redator do acórdão Min. NUNES MARQUES; bem como do Tema 725 da Repercussão Geral, RE 958.252, Rel. Min. LUIZ FUX.



    Na presente hipótese, tem razão a parte Reclamante. 



    Na reclamação trabalhista de origem (Processo 1001119-18.2022.5.04.0069), o Juízo reclamado assim se manifestou quanto ao vinculo empregatício (eDoc. 18, fl. 5-13): 



    “No contexto do processo do trabalho, consubstancia-se em regra básica na distribuição do ônus de prova que, admitida a prestação de serviços, cumpre à reclamada comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito ao reconhecimento do vínculo de emprego, demonstrando, através de provas concretas [documentais ou testemunhais], que as atividades desenvolveram-se na forma apontada em sede contestatória. Invoco o inciso II, do artigo 818 do diploma obreiro e inciso II, do artigo 373, do Código de Processo Civil. 



    Não obstante, a demandada não alcançou o seu desiderato, o que passo a discorrer abaixo. 



    5.1.1 – Os primeiros indícios a corroborarem a tese da peça inicial constam do depoimento da própria preposta da empresa. Transcrevo os trechos do dito relato que me conduziram a tal conclusão:



    [...]



    5.1.4 – O contexto acima resumido constituiu o cenário de que os médicos da reclamada – contexto no qual se incluía o reclamante – trabalhavam adstritos à coordenação e fiscalização do ‘médico guardião’ e/ou responsável técnico da unidade, estando a eles subordinados tanto sob o enfoque técnico como jurídico. A aplicação de penalidades a tais profissionais era uma realidade que se desenrolava não só através da suspensão de plantões, mas também com o não pagamento do bônus de produtividade, podendo render, em última instância, o ‘descredenciamento’ da reclamada.



    Ora, nítida presença dos quatro elementos caracterizadores do contrato de trabalho, pelo que forçoso é reconhecer a condição do reclamante de autêntico empregado, na acepção celetista do termo. 



    Nesse diapasão, tenho como manifesta a fraude engendrada pela reclamada, na tentativa de ocultar a existência do liame laboral, embora fosse ostensivo beneficiar-se ela de trabalho qualificado, por ela diretamente gerido, sem assumir oficialmente seu real de empregadora. É certo que, em assim status procedendo, perpetrou manifestos prejuízos ao trabalhador, que se viu tolhido na constituição integral de seu patrimônio jurídico.



    Em que pese nosso ordenamento jurídico legitimar a prestação de serviços autônomos ou através de empresa constituída, não há como extrair desse contexto a revogação de princípios e regramentos específicos do direito do trabalho que, de cunho indisponível, foram constituídos precipuamente para regulamentar os contratos de trabalho; e estes, inexoravelmente, exsurgem no mundo jurídico sempre que, em consonância do princípio da primazia da realidade, estejam presentes os elementos que o caracterizam.



    Nem se cogite em posicionamento distinto, tendo como base as notas fiscais emitidas pelo autor (fls. 445/921). Merecem relevo as datas lançadas em seu bojo, correspondentes à época do liame, além de apresentarem-se sequenciadas, tendo como favorecida exclusiva a demandada, a denotar atividade direcionada tão somente a ela. Em sendo assim, são insuficientes para infirmar todo o acima explicitado, notadamente por ser inconteste a pessoalidade na prestação de serviços.



    Não socorre à reclamada, também, o fato de o reclamante ter laborado para outros estabelecimentos estranhos a ela, no mesmo período, uma vez que a exclusividade não é característica do contrato de trabalho.



    5.2 – Admito como verdadeiro, portanto, que o autor manteve contrato de trabalho com a reclamada durante o período de 01.08.2013 a 28.02.2021, oportunidade na qual exerceu as funções de ‘médico plantonista’, mediante a percepção de R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais) por dia trabalhado, o que redundava numa média de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais) por mês.



    [...]



    5.3 – Declaro, finalmente, a nulidade do contrato de prestação de serviços autônomos firmado com o trabalhador, nos termos do artigo 9º, da Consolidação das Leis do Trabalho.”



    Como se vê, a decisão recorrida declarou a nulidade do contrato de prestação de serviços autônomos e considerou existente o vínculo empregatício entre a parte reclamante e o ora beneficiário. 



    No julgamento do Tema 725 da Repercussão Geral - RE 958.252 (Rel. Min. LUIZ FUX), reconheceu-se a possibilidade de organização da divisão do trabalho não só pela terceirização, mas de outras formas desenvolvidos por agentes econômicos. A tese, ampla, tem a seguinte redação: “É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante”.



    No julgamento da ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO), assentou-se a constitucionalidade da terceirização de atividade-fim ou meio, com a fixação da seguinte TESE: “1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993”.



    Conforme ressaltei em meu voto na ADPF 324, 



    “[a] Constituição Federal não veda ou restringe expressa ou implicitamente a possibilidade de terceirização, enquanto possibilidade de modelo organizacional, como bem destacado pelos votos dos Ministros relatores ROBERTO BARROSO e LUIZ FUX, cujos fundamentos adoto, sem, contudo, repeti-los, por celeridade processual e razoável duração do voto.



    Vou, porém, mais além ao afirmar que a Constituição Federal tampouco impõe qual ou quais as formas de organização empresarial devam ou possam ser adotadas, pois assegurou a todos o livre exercício de qualquer atividade econômica, independentemente de autorização de órgãos públicos, salvo nos casos previstos em lei.



    No sistema de produção capitalista, consagrado constitucionalmente, a escolha do modelo organizacional das empresas compete ao empreendedor, não podendo ser imposta pelo Estado.



    O texto constitucional não permite, ao poder estatal – executivo, legislativo ou judiciário – impor um único e taxativo modelo organizacional para as empresas, sob pena de ferimento aos princípios constitucionais da livre iniciativa e livre concorrência.” 



    A interpretação conjunta dos precedentes permite o reconhecimento da licitude de outras formas de relação de trabalho que não a relação de emprego regida pela CLT, como na própria terceirização ou em casos específicos, como a previsão da natureza civil da relação decorrente de contratos firmados nos termos da Lei 11.442/2007 (ADC 48 e ADI 3.961), ou a previsão da natureza civil para contratos de parceria entre salões de beleza e profissionais do setor, nos termos da Lei 13.352/2016 (ADI 5.625, red. para o Acórdão Min. NUNES MARQUES). Destaco a tese da ADI 5.625:



    “1) É constitucional a celebração de contrato civil de parceria entre salões de beleza e profissionais do setor, nos termos da Lei n. 13.352, de 27 de outubro de 2016; 2) É nulo o contrato civil de parceria referido, quando utilizado para dissimular relação de emprego de fato existente, a ser reconhecida sempre que se fizerem presentes seus elementos caracterizadores.”



    Assim, a conclusão adotada pela decisão reclamada acabou por contrariar os resultados produzidos no RE 958.252 (Rel. Min. LUIZ FUX) e na ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO), a sugerir, consequentemente, o restabelecimento da autoridade desta CORTE quanto ao ponto. 



    Por oportuno, vale salientar que em casos análogos, também envolvendo discussão sobre ilicitude na terceirização por pejotização, a Primeira Turma já decidiu na mesma direção, de maneira que não há falar em irregularidade na contratação de pessoa jurídica formada por profissionais para prestar serviços terceirizados na atividade-fim da contratante. Trata-se da Rcl 39.351 AgR (Rel. Min. ROSA WEBER, Relator p/ Acórdão: Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 11/5/2020) e da Rcl 47.843 AgR (Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Relator p/ Acórdão: Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 7/4/2022), esta última assim ementada: 



    “CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. OFENSA AO QUE DECIDIDO POR ESTE TRIBUNAL NO JULGAMENTO DA ADPF 324 E DO TEMA 725 DA REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO PROVIDO. 



    1. A controvérsia, nestes autos, é comum tanto ao decidido no julgamento da ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO), quanto ao objeto de análise do Tema 725 (RE 958.252, Rel. Min. LUIZ FUX), em que esta CORTE fixou tese no sentido de que: ‘É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante’.



    2. A Primeira Turma já decidiu, em caso análogo, ser lícita a terceirização por ‘pejotização’, não havendo falar em irregularidade na contratação de pessoa jurídica formada por profissionais liberais para prestar serviços terceirizados na atividade-fim da contratante (Rcl 39.351 AgR; Rel. Min. ROSA WEBER, Red. p/ Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 11/5/2020). 3. Recurso de Agravo ao qual se dá provimento.”



    Conforme destacou o Min. ROBERTO BARROSO no julgamento da Rcl 56.285/SP (j. 06/12/2022):



    “12. Considero, portanto, que o contrato de emprego não é a única forma de se estabelecerem relações de trabalho. Um mesmo mercado pode comportar alguns profissionais que sejam contratados pelo regime da Consolidação das Leis do Trabalho e outros profissionais cuja atuação tenha um caráter de eventualidade ou maior autonomia. Desse modo, são lícitos, ainda que para a execução da atividade-fim da empresa, os contratos de terceirização de mão de obra, pareceria, sociedade e de prestação de serviços por pessoa jurídica (pejotização), desde que o contrato seja real, isto é, de que não haja relação de emprego com a empresa tomadora do serviço, com subordinação, horário para cumprir e outras obrigações típicas do contrato trabalhista, hipótese em que se estaria fraudando a contratação.”



    Diante do exposto, com fundamento no art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, JULGO PROCEDENTE o pedido para cassar a decisão reclamada por ofensa ao Tema 725-RG (RE 958.252, Rel. Min. LUIZ FUX) e à ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO), julgando improcedente a Ação Trabalhista 1001119-18.2022.5.02.0069.



    Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispensa-se a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República. 



    Publique-se.



    Brasília, 10 de abril de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente